Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706250-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Carlos Henrique Carneiro de Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação ordinária ajuizada contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Créditas Auto, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, bem como os pedidos de concessão de tutela de urgência para manutenção do autor/agravante na posse de veículo e de provimento jurisdicional para impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. É de se ressaltar que o recurso (ID 55836944) versa sobre a manutenção do agravante na posse de veículo automotor e também objetiva impedir a inscrição de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito. Houve requerimento de concessão de gratuidade de justiça, indeferida ao ID 56039118, de modo que foi oportunizado à parte o recolhimento do preparo. Após o decurso do prazo para demonstração do recolhimento do preparo (ID 57105717), o agravante formula pedido de reconsideração (ID 57109648), ao argumento de que não há falar em recolhimento de custas processuais, haja vista este ser o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, somente não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC). O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. O agravante não se insurge contra o indeferimento da gratuidade de justiça na origem, limitando-se a fazer novo requerimento pela concessão da benesse legal. Prova disso, requer na petição recursal (ID 55836944) a concessão da gratuidade “nos termos da decisão e recomendação do STJ e sem a necessidade de requerimento avulso”. Sequer demonstra por quais razões de fato e de direito a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça pelo Juízo a quo merece ser reformada neste ponto. O que houve foi novo requerimento de concessão de gratuidade de justiça, formulado na petição de interposição do recurso, e não impugnação à decisão objeto do agravo, no aspecto. Esse o motivo que conduziu esta Relatoria a analisar, de forma imediata, o pedido de gratuidade de justiça, haja vista o preparo ser requisito de admissibilidade do recurso. Assim, indeferido o pedido, houve a intimação da parte para efetuar o recolhimento do preparo, por meio da decisão ao ID 56039118. Porém, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certificado ao ID 57105717, conduzindo à preclusão da matéria. Frisa-se, o pedido de reconsideração é deduzido após o escoamento do prazo para recolhimento do preparo. É de se ressaltar que não se pode, como pretende a agravante, rediscutir o que foi decido, após a preclusão da temática, nos exatos termos do art. 507 do CPC. Nesse contexto, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento deste e. Tribunal sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. 1. O artigo 1007 do Código de Processo Civil, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o agravo declarado deserto. 3. Devidamente intimada para sanar a irregularidade e efetuar o pagamento em dobro, a parte juntou o mesmo documento que não continha os dados necessários para demonstrar o pagamento do preparo, justamente, pela impossibilidade de identificar qual a GRU foi objeto de compensação. 4. A consumação do preparo demanda a apresentação em conjunto com o recurso, da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento que contenha ao menos o código de barras da guia e a chave que comprove o pagamento, pois somente assim, será possível aferir a correção e vinculação do valor recolhido ao recurso interposto. 5. Não cabe ao magistrado buscar a comprovação do pagamento do preparo através de consulta ativa ao sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, uma vez que esse ônus incumbe ao recorrente em decorrência de expressa previsão legal, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. 6. O caso dos autos não enseja a aplicação do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, pois não houve equívoco no preenchimento da guia, mas ausência de comprovação de que a guia fora paga, ensejando a aplicação, nesse caso, do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340884, 07038043120218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora